Tribunal: TJDFT
Processo: 0733385-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERVICOBRAQUIALGIA. CIRURGIA ELETIVA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida se não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência, respeitada a carência de 24h. Não tendo a agravante comprovado que seu quadro de saúde configura situação de emergência ou de urgência, mesmo lhe tendo sido oportunizada a apresentação de novo relatório médico que indicasse que seu caso atendia ao teor da lei, é legítima a recusa de cobertura pelo plano de saúde por ausência do cumprimento do prazo de carência.